Tribunal: TJDFT
Processo: 0029270-56.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0029270-56.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL APELANTE: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, MARCELO VIVAS CORTE IMPERIAL APELADO: HELIO CANDIDO DE SOUZA DIAS, JUANA ESTER KOGAN, LYGIA DE SOUZA E OLIVEIRA LIMA, MARCOS DE SOUZA DIAS, MARIA ANGELICA DIAS DE REZENDE BARBOSA, MARINA DA COSTA CARVALHO, MARINA DE SOUZA DIAS, PERSIO DE OLIVEIRA LIMA, PAULO CANDIDO DE SOUZA DIAS, OSWALDO CRUZ DE SOUZA DIAS, PLINIO CANDIDO DE SOUZA DIAS, RENATO DE REZENDE BARBOSA, ALBERTO DE OLIVEIRA LIMA FILHO, MARIA DULCE BANDEIRA DE MELLO E OLIVEIRA LIMA, FERNANDA MARIA DE SOUZA DIAS, MARIA AMELIA DE SOUZA DIAS, DANIEL DE SOUZA DIAS, LUIZ CANDIDO DE SOUZA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA RIBEIRO DE SOUZA DIAS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator